Tribunal: TJDFT
Processo: 0718842-17.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. PEDIDO DE EXIBIÇÃO INCIDENTAL DE DOCUMENTO DETIDO PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA DEMANDADA. ADEQUAÇÃO. PROVA DE RECUSA NA APRESENTAÇÃO EXTRAJUDICIAL DAS INFORMAÇÕES. CONSTATAÇÃO. ALEGAÇÃO DO BANCO QUE NÃO DETINHA OS DOCUMENTOS. JUNTADA POSTERIOR EM RAZÃO DE ORDEM JUDICIAL. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO E VIOLAÇÃO À BOA-FÉ OBJETIVA. DOCUMENTAÇÃO QUE DEMONSTROU CONSTATAÇÃO DE AUSÊNCIA DO DIREITO RECLAMADO NA INICIAL. IMPUTAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPERATIVIDADE. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Com o advento do novo Código de Processo Civil a legislação processual deixou de contemplar a ação autônoma de exibição de documentos, que era prevista no art. 844 do CPC de 1973, tendo o novo diploma normativo tratado da matéria apenas no capítulo que cuida das provas, de modo que entende-se possível o pedido incidental de exibição de documento formulado na inicial, quando o elemento de prova está em poder da parte adversa, ainda que se trate de documento indispensável ao ajuizamento da ação.
2. A hipótese dos autos trata de pedido de liquidação de sentença volvido à condenação do recorrido ao pagamento de diferença de índice de correção aplicado sobre o débito derivado de Cédula de Crédito Rural, apurado até abril de 1990, com lastro em sentença exarada na Ação Civil Pública no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal de Brasília.
3. O recorrente comprovou nos autos a existência de cédulas de crédito rural que, em tese, se amoldariam ao comando dispositivo da sentença, assim como comprovou que a instituição financeira apelada se recusou a prestar informações sobre tais operações creditícias, sob alegação de que não mais detinha tais dados bancários.
4. Ao se manifestar dos autos, o banco recorrido defendeu que não tinha obrigação legal de apresentar os elementos de informação ao Juízo e que não mais detinha a documentação ou dados pertinentes, requerendo a extinção da ação por falta de documento essencial, mas demonstrando comportamento contraditório, em violação à boa-fé objetiva, atendeu à determinação judicial de exibição de documentos, apresentando todas as informações relativas à liquidação das cédulas de crédito bancário.
5. Nesse contexto, e aferido que a constatação de ausência de direito à diferença de correção monetária reclamada na inicial somente foi possível depois da exibição dos respectivos documentos pelo apelado no bojo do processo, em razão de determinação judicial, resta patente que foi a instituição financeira e não o mutuário quem deu causa ao ajuizamento da ação, mostrando-se imperativa a inversão do ônus de sucumbência, em razão do princípio da causalidade.
6. Recurso de apelação provido.